Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-32.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000076-32.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0006.21.22.001003-0/TJMG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, COM RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE MUITO GRAVE, SE REVELA ISOLADO NA CARREIRA DO MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DO INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATO FUNCIONAL QUE REVELA INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Lucas Azevedo de Magalhães, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de 4 votos a 3, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua Corporação, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, James Ferreira Santos e Fernando Galvão da Rocha, que julgaram procedente a representação para perda da graduação. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido ele condenado pela prática do crime previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/98, c/c os artigos 61, inciso II, alínea “d”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal (CP). O crime refere-se a maus tratos a animal, com resultado morte. Ao representado, foi imposta a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de multa. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, no dia 04/08/2022, enquanto o representado passeava pelas ruas de São Gotardo com duas cadelas de estimação que estavam sem coleiras, uma delas se afastou e foi atacada por outra cadela vira-lata em situação de rua, denominada “Tita”. Diante disto, o Sgt Lucas convocou o seu sogro para que, juntos, matassem “Tita”, tendo ambos se dirigido, então, já de posse de uma corda, à sede da empresa “Deti-Higi”, onde a referida cadela vira-lata habitualmente permanecia abrigada. Lá chegando, valendo-se da condição de policial militar do representado, adentraram no estabelecimento e capturaram o animal, amarrando-o e passando a agredi-lo com chutes. Ato contínuo, arrastaram “Tita” até um beco no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo, onde o representado a arremessou contra um muro diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de um minuto até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel com a cabeça esticada pela corda enrolada no pescoço. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM LUCAS AZEVEDO DE MAGALHÃES da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de diversas declarações, tanto de autoridades militares quanto de civis, bem como de documento acerca de desordem mental e de que “tem amor pela causa animal”, como consta dos Eventos 14 e 16. O representado, por sua combativa defesa, alega que a pena privativa de liberdade foi convertida em pena restritiva de direitos, o que impede a presente ação, com escopo no art. 102 do Código Penal Militar (CPM). Afirma que as declarações firmadas por autoridades militares e civis demonstra sua aceitação, e que entende ser inocente quanto à prática do crime a ele imputado, pugnando pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado no Evento 6 destes autos. No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da Corporação em 16/07/2010, e se encontra no conceito A+50, com 17 notas meritórias, 10 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 1 medalha, e 1 transgressão. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. O caso em estudo foi objeto de muito estudo e de muita reflexão por parte deste relator, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal, e tendo em vista a vida pregressa e posterior do militar, notadamente em relação à atuação no cotidiano militar para o combate à criminalidade. Feitas essas observações, inicio o meu voto destacando o fato de que o representado afirma que não seria cabível a presente ação, de competência originária, em razão de a pena privativa de liberdade ter sido substituída pela pena restritiva de direitos. Essa matéria será tratada em preliminar de mérito, como segue, pois se refere ao não cabimento da ação por ausência de requisito de admissibilidade e prosseguibilidade. Preliminar – Não cabimento da representação – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos A defesa do representado afirma que não é cabível a presente ação, de competência originária, em razão de a pena privativa de liberdade ter sido substituída pela pena restritiva de direitos, e o art. 102 do CPM exigir a pena privativa de liberdade. Com efeito, é uma tese desprovida de qualquer fundamento lógico e jurídico, e existe apenas na visão pessoal do representado. O dispositivo legal exige a condenação à pena privativa de liberdade, não o cumprimento da pena privativa de liberdade, e o representado foi condenado à pena privativa de liberdade, qual seja, a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A pena de reclusão, assim como a de detenção, integram as penas privativas de liberdade do art. 5º, inciso XLVI, alínea “a”, da Constituição da República (CR) de 1988. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não revela a condenação por pena diversa da privativa de liberdade. Houve a efetiva, inequívoca, patente e claríssima condenação à pena privativa de liberdade, e o representado não foi condenado à pena restritiva de direitos, razão pela qual a preliminar arguida não merece prosperar. Apenas como exemplo do absurdo que o representado pretende estabelecer, se a tese do mesmo fosse minimamente aceitável, um militar condenado à pena de reclusão de 3 (três) anos, que tenha cumprido, digamos, um ano e meio, e que venha a ser beneficiado por um “indulto de natal”, pode alegar a nulidade da ação, já que não teria uma condenação efetivamente superior a dois anos, diga-se, com base no tempo de cumprimento realmente verificado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, a conveniência, ou não, de se manter o militar condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua Corporação Militar considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado e não questiono a gravidade do crime, cuja autoria e materialidade delitivas não mais são discutidas, como se observa da cópia da sentença colacionada nestes autos. É claro que a atitude do representado não é digna de um policial. Se um filho dele tivesse um atrito com um colega de escola, e saísse machucado, ele faria o mesmo com o outro aluno? Todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Mas essa punição foi feita na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, e das normas que regem sua profissão, mas o representado, apesar de ser um criminoso, não é um bandido. Nesse sentido, recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão. Com efeito, uma pena como esta é capaz de fazer um bom militar, que não é bandido, pensar bem nas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal (CF) conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da Corporação a que pertence, dentre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta do Extrato de Registros Funcionais (ERF), o militar foi incorporado nos quadros da Corporação em 16/07/2010, e se encontra no conceito A+50, com 17 notas meritórias, 10 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 1 medalha, e 1 transgressão, esta última pelos mesmos fatos referentes à presente representação. De acordo com o ERF, o representado demonstra que se lançava de forma destemida na prevenção e no combate à criminalidade, o que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 constata pela redução dos índices de criminalidade na área de sua unidade militar. E, após o fato delitivo, o ERF nos mostra que o militar manteve seu empenho em operações militares, atendendo aos anseios da Corporação e da sociedade no combate ao crime. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o torne incompatível com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Consta dos autos, ainda, importantes declarações, abonadoras, do seu comandante (comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar), além de declarações de colegas de farda, oficiais e graduados, e de autoridades civis, como o prefeito municipal de Matutina/MG, a secretária de Educação do município, os vereadores do município, todos atestando a confiança no militar e na gloriosa PMMG, afastando a rejeição do militar perante a sociedade civil e perante a Corporação. Além disso, quero consignar que o representado certamente teve a consciência do ato que praticou, pois se submeteu à pena sem reservas e sem sobressaltos, e sem sequer apresentar recurso contra a sentença que o condenou, sendo que a sentença é de janeiro de 2024, mesmo mês em que ocorreu o trânsito em julgado. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto ao delito que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo. Todos esses fatos, abonadores da vida profissional e social do representado, indicam que o delito imputado a ele está isolado na sua vida pregressa e atual, e, ainda, que, após tais fatos, ele busca o realinhamento total da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime grave, fazendo-o com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Por fim, externo ao representado que todo crime produz indignação, e espero que tenha entendimento de que a permanência é concedida por razões outras, próprias da presente ação de competência originária, e que esta chance pode representar a última oportunidade na gloriosa PMMG. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua Corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente relator quanto à questão preliminar, para, igualmente, rejeitá-la. "Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e, nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade." Leonardo da Vinci TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Esse tempo de que fala o visionário italiano chegou, Sr. presidente. Conforme podemos depreender de tratados e atos normativos internacionais, refletidos no Brasil na Lei n. 9.605/98, há de ser considerado crime grave o de maus tratos a animais não humanos. Superando o paradigma do "especismo", ideologia historicamente prevalecente que considerava a supremacia tirânica e absoluta da espécie humana sobre todas as outras, o final do século XX e início do século XXI vem considerando a violência e a crueldade contra animais atos criminosos e profundamente inaceitáveis, violadores, e não apenas normas morais e éticas. Quando tais atos são perpetrados por um policial, a gravidade da situação é ainda mais alarmante. Policiais são incumbidos da responsabilidade de proteger e servir a sociedade, incluindo a proteção de seres indefesos, como os animais. Portanto, a tortura e morte de uma cachorra por um policial representam uma traição ao dever de seu cargo e um grave desvio de conduta. A conduta de um policial que tortura e mata um animal não apenas demonstra uma profunda falta de empatia e compaixão, mas também suscita sérias preocupações sobre sua capacidade de desempenhar suas funções de forma justa e humana. A violência contra animais pode ser indicativa de tendências perigosas e comportamentos violentos que podem se estender a outros seres vulneráveis, incluindo seres humanos. Estudos têm mostrado que a crueldade contra animais muitas vezes está associada a outros tipos de violência, sugerindo que indivíduos que abusam de animais podem representar um risco mais amplo para a sociedade. Além disso, tal comportamento mina a confiança pública na polícia. A autoridade policial é fundamentada na confiança da comunidade, e atos de crueldade abalam essa confiança, comprometendo a eficácia das forças de segurança. Quando um policial comete tais atrocidades, toda a instituição pode ser vista com suspeita, dificultando o trabalho de outros policiais que se esforçam para cumprir seus deveres de forma ética e profissional. É imperativo que incidentes como esse sejam tratados com a máxima seriedade. A punição deve ser rigorosa e exemplar, não apenas para fazer justiça ao animal vitimado, mas também para enviar uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado. Em resumo, a tortura e morte de uma cachorra por um policial é uma ação inaceitável, que fere profundamente os princípios de humanidade e justiça. A sociedade deve exigir responsabilidade e ações concretas para garantir que aqueles encarregados de nossa proteção ajam com a dignidade e o respeito que sua posição exige. Assim, considerando a natureza e gravidade do crime praticado, julgo procedente a presente Representação para Perda da Graduação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Pedindo as devidas vênias ao eminente desembargador relator e aos eminentes pares que se alinharam ao seu voto, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator no que diz respeito à questão preliminar, para, igualmente, rejeitá-la. No mérito, pedindo vênia aos que pensam de maneira diferente, entendo que o crime bárbaro praticado pelo representado evidencia a total incompatibilidade de sua permanência na Corporação Militar. Para lembrar o crime que o representado praticou, transcrevo a descrição do fato constante da denúncia: Lá chegando, valendo-se da condição de policial militar do representado, adentraram no estabelecimento e capturaram o animal, amarrando-o e passando a agredi-lo com chutes. Ato contínuo, arrastaram “Tita” até um beco no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo, onde o representado a arremessou contra um muro diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de um minuto até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel com a cabeça esticada pela corda enrolada no pescoço. O crime contra animais domésticos é um crime ambiental que evidencia a insensibilidade do ser humano que pratica o ato de maus tratos contra um animal e, no caso em exame, um animal absolutamente indefeso. A questão que nos compete analisar desafia adentrar o campo da ética e da moralidade que devem nortear a conduta daqueles que exercem funções públicas de grande responsabilidade, como é o caso dos policiais militares. A prática de crueldade contra animais domésticos revela, antes de tudo, uma insensibilidade alarmante do criminoso para com o sofrimento de um ser vivo. Animais domésticos são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo e angústia. A crueldade contra eles não é apenas uma violação das leis de proteção animal, mas uma demonstração clara de desumanidade e brutalidade. Tal comportamento é um indicador grave de desvios de caráter e ausência de empatia, atributos que são essenciais para o convívio em sociedade. O modo de execução do crime evidencia a personalidade cruel e insensível do representado, que se projeta em sério perigo para o controle de sua atuação profissional no trato com as pessoas. Quando o autor desse ato cruel é um policial militar, a gravidade da situação se intensifica. A função de um policial é, primordialmente, a de proteger e servir a sociedade, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. Para desempenhar essa função, é imprescindível que o policial possua não apenas habilidades técnicas, mas também uma sólida formação moral e ética. A insensibilidade demonstrada pelo ato de crueldade contra animais é absolutamente incompatível com o exercício de tal função. Um policial militar que demonstra insensibilidade para com o sofrimento de um ser vivo, no caso, um animal doméstico, coloca em dúvida sua capacidade de lidar com situações de conflito humano com a devida moderação e justiça. A mesma brutalidade que leva alguém a cometer atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de crueldade contra animais pode se manifestar, de formas ainda mais preocupantes, no trato com pessoas, especialmente em situações de alta tensão e stress, comuns na rotina policial. Além disso, a sociedade espera dos seus agentes de segurança um exemplo de conduta e retidão. A confiança da população na polícia é um pilar fundamental para a manutenção da ordem pública. Quando um policial militar se envolve em atos de crueldade, essa confiança é minada, prejudicando a imagem da Instituição e afetando negativamente o relacionamento entre a polícia e a comunidade. Portanto, ao julgarmos procedente a presente representação, estamos afirmando que tais comportamentos não são tolerados e que a nossa sociedade valoriza a vida e o bem-estar de todos os seres. Estamos, acima de tudo, reforçando que o exercício da função policial deve ser pautado pelo respeito, pela empatia e pela justiça. Considerando a gravidade dos atos cometidos e a incompatibilidade de tal conduta com os valores que devem guiar a atuação de um policial militar, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, parabenizando-o pelo brilhante voto, no sentido de negar provimento à representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator